Tribunal: STF
Processo: ARE 658258
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF



    Não cabe recurso extraordinário para reexame de provas e de legislação infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.